Tribunal: TJDFT
Processo: 0751828-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
direito PROCESSUAL CIVIL. agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ÍNDICE SELIC. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO TRIBUNAL. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação aos cálculos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, no cumprimento de sentença, é possível substituir os índices oficiais aplicados (INPC e juros de 1% a.m., seguidos da taxa legal) pela taxa Selic, em razão da alteração do art. 406 do CC promovida pela L. 14.905/2024, quando tal substituição é pretendida de forma retroativa.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada material e a segurança jurídica impedem a aplicação retroativa de norma superveniente que altere critérios de atualização e juros definidos ou observados no título executivo judicial.
4. Quando a sentença determina correção monetária e juros de mora sem especificar índices, a lacuna suprime-se pelos índices oficiais adotados pelo Tribunal, solução que executa o título sem modificá-lo.
5. A L. 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC para definir a taxa legal com base na Selic, mas não previu retroatividade, assim, a Selic incide apenas a partir da entrada em vigor da lei (31/08/2024), revelando-se inviável sua aplicação a períodos pretéritos cobertos por coisa julgada.
6. A modificação dos índices utilizados pela Contadoria é inviável porque, uma vez aplicados os índices oficiais adotados pelo Tribunal ao longo da execução, não há fundamento jurídico para substituílos por outro critério posteriormente pretendido, sobretudo após extenso lapso temporal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a aplicação retroativa da taxa Selic (art. 406 do CC, com a redação da L. 14.905/2024) a título executivo transitado em julgado; na ausência de índice expresso, adotam-se os índices oficiais do Tribunal, incidindo a Selic somente a partir de 31/08/2024”.
____________________
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0734798-03.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 29.10.2025;
TJDFT, AI 0751611-42.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 07.03.2025.